Tribunal: TJDFT
Processo: 0736541-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO BANCO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. ADEQUAÇÃO DO PRAZO ASSINALADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. CABIMENTO.
1. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo o réu e a instituição financeira autora.
2. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 297 que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. 2.1. Dentre as medidas coercitivas asseguradas ao magistrado, encontra-se prevista a aplicação de multa (art. 537, caput, do CPC), a qual pode ser aplicada, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
3. A apresentação de informações acerca da natureza do débito realizado na folha de pagamento do executado não é matéria cuja complexidade exija a dilação do prazo estipulado pelo Juízo de primeiro grau.
4. Considerando a possível realização de descontos indevidos em verba salarial auferida pelo agravado e, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, constata-se que a fixação da multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso na devolução dos valores, limitados a R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequada, como forma de compelir o agravante a dar cumprimento à obrigação que lhe foi imposta judicialmente, tendo em vista que o processo executivo se refere à dívida com valor elevado.
5. A alegação de que a aplicação de multa diária somente seria cabível após a intimação pessoal do obrigado para cumprimento da ordem judicial, segundo a Súmula 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se sustenta, pois a d. Magistrada, na decisão hostilizada, determinou a intimação pessoal do agravante, via sistema, nos termos do artigo 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, de modo que não se encontra evidenciada qualquer irregularidade passível de justificar o acolhimento da pretensão recursal.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.